Tribunal: STJ
Processo: 0039033-03.2014.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980173 - MT(2025/0245065-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - MT002615
SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - SP182679
MARCOS HOKUMURA REIS - SP192158
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - SP276388
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
FLAVIA PENTEADO RAFAINI FABIANO - SP391946
LUIZ GUILHERME PANTALEÃO DEL RE - SP431612
ANA LUÍSA LOBATO VIEIRA DE MORAES - SP471738
JOÃO PEDRO VALENTIM BASTOS - SP520915
EMBARGADO
: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: DU PONT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
LUIZ FERNANDO FRAGA - SP158909
FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - SP220280
FELIPE DE OLIVEIRA MESQUITA - DF034673
THAIS VIEIRA DE SOUZA PEREIRA - SP357012
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
GIOVANNA MARCOLINI BSAIBES - SP439476
TAÍS SOUZA CARDOSO - SP469587
MATHEUS FRACCARI DE OLIVEIRA - SP527741
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE
ROYALTIES. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO
ART. 1.022
NÃO
CONFIGURADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

Documento eletrônico VDA56884072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5d90be8d-0aac-4ae1-a6e9-aea917b009bc

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56884072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5d90be8d-0aac-4ae1-a6e9-aea917b009bc

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980173 - MT(2025/0245065-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - MT002615
SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - SP182679
MARCOS HOKUMURA REIS - SP192158
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - SP276388
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
FLAVIA PENTEADO RAFAINI FABIANO - SP391946
LUIZ GUILHERME PANTALEÃO DEL RE - SP431612
ANA LUÍSA LOBATO VIEIRA DE MORAES - SP471738
JOÃO PEDRO VALENTIM BASTOS - SP520915
EMBARGADO
: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: DU PONT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
LUIZ FERNANDO FRAGA - SP158909
FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - SP220280
FELIPE DE OLIVEIRA MESQUITA - DF034673
THAIS VIEIRA DE SOUZA PEREIRA - SP357012
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
GIOVANNA MARCOLINI BSAIBES - SP439476
TAÍS SOUZA CARDOSO - SP469587
MATHEUS FRACCARI DE OLIVEIRA - SP527741
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE
ROYALTIES. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO
ART. 1.022
NÃO
CONFIGURADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

Documento eletrônico VDA56623390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:37
Código de Controle do Documento: fc17d73f-4881-4943-8fa0-2009132cb18e

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS
PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO –
(APROSOJA) contra acórdão desta Terceira Turma, que conheceu do
APROSOJA/MT
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, estando assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE ROYALTIES PELA
UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA ROUNDUP READY - “RR”.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CARACTERIZADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DESCABIMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA” (e-
STJ,
fl.
2.664).
“PROBATÓRIA.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO EPSECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de
ação civil pública ajuizada por associação de produtores de soja com o
objetivo de afastar a cobrança indevida de royalties pela utilização da
tecnologia Roundup Ready - “RR”, cuja patente caiu em domínio
púbico no ano de 2010, e, por consequência, obter a restituição em
dobro dos valores pagos indevidamente pelos seus associados para
aquisição de insumos com royalties embutidos. 2. Não é possível
invocar omissão de julgamento com relação a temas (laudo produzido
unilateralmente e preclusão pro judicato ) que já foram apreciados em
recurso especial anterior, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa. 3. A alegação de que os pedidos deduzidos não
poderiam ter sido indeferidos com base em laudo produzido
unilateralmente pela parte contrária não pode prosperar porque, na
realidade, a improcedência dos pedidos sobreveio em virtude da não
comprovação, pela autora, dos fatos constitutivos do seu direito.
Documento eletrônico VDA56623390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:37
Código de Controle do Documento: fc17d73f-4881-4943-8fa0-2009132cb18e

Incidência das Súmulas 282, 284 e 356 do STF. 4. O raciocínio
segundo o qual o juiz está impedido de indeferir a produção de provas
para, em seguida, julgar improcedente o pedido por ausência de
provas só faz sentido quando o resultado da instrução requerida for
capaz, ao menos em tese, de interferir no resultado do julgamento. Se
as provas requeridas são impertinentes, não há impedimento para que
o juiz indefira sua produção e, após, julgue improcedente o pedido
autoral em virtude da não comprovação dos fatos alegados. 5. A
jurisprudência desta Corte orienta que não se deve atribuir a parte o
ônus de realizar a prova de um fato negativo. 6. Nas razões do recurso
especial, alegou-se que a prova oral era essencial para o julgamento
da causa, mas não impugnou o fundamento do acórdão estadual
relativo à necessidade de um início mínimo de prova documental para
que fosse deferida sua produção. Incidência da Súmula n. 283 do
STF. 7. A alegação de que seria possível admitir a ocorrência de
cobranças indevidas de royalties com base em regras de experiência
não foi prequestionada na origem. Súmulas n. 282 e 356 do STF. 8. A
jurisprudência desta Corte assinala não haver preclusão pro judicato
no campo da instrução probatória.” (e-STJ, fls.
). “9.
2.665/2.666
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. (e-STJ, fls. 2.664-2.666).

Nas razões dos presentes aclaratórios, APROSOJA apontou
omissão
(1)
sobre a violação dos arts. 5o e 7o do CPC, sustentando que o tema foi prequestionado
e que a improcedência teria se apoiado em laudo unilateral sem oportunizar
contraprova;
omissão sobre a aplicação das regras de experiência (art. 375
(2)
do CPC), igualmente afirmando prequestionamento explícito e implícito;
omissão no
(3)
reconhecimento do cerceamento de defesa, defendendo a imprescindibilidade da
exibição de documentos e da prova oral antes indeferidas e depois revogadas, com
encerramento da instrução;
omissão sobre a distribuição dinâmica do ônus da
(4)
prova (art. 373, § 1o, do CPC), por excessiva dificuldade da autora em produzir prova
que estaria na esfera de domínio da ré;
omissão sobre a existência de início mínimo
(5)
de prova documental apto a autorizar prova oral, com destaque para notas fiscais da
AGRO AMAZONIA e referência a “bônus de isenção” como indício de cobrança de
; e
omissão no exame do dissídio jurisprudencial suscitado pela alínea
do
royalties
(6)
c
III, da CF, afirmando paradigmas que vedariam julgar improcedente por
art. 105,
ausência de provas após indeferimento da instrução (e-STJ, fls. 2.682-2.691).
Houve apresentação de contraminuta por DU PONT DO BRASIL S.A. (DU
PONT), pugnando pela rejeição dos embargos, defendendo a completude do acórdão,
a impertinência das provas requeridas, a inexistência de cerceamento e a aplicação de
multa por caráter protelatório (e-STJ, fls. 2.694-2.705).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA56623390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:37
Código de Controle do Documento: fc17d73f-4881-4943-8fa0-2009132cb18e

VOTO
O recurso não merece ser acolhido

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, APROSOJA afirmou a violação do art. 1.022
do CPC em virtude da suposta ausência de manifestação sobre o cerceamento de
defesa decorrente do indeferimento de provas, sobre a violação da paridade de armas
(arts. 5o e 7o do CPC), sobre a necessidade de inversão do ônus da prova, sobre o uso
de regras de experiência, sobre a existência de indício documental mínimo (notas
fiscais) e sobre o apontado dissídio jurisprudencial.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que todas as questões estruturais do recurso foram exaustivamente
enfrentadas, não havendo lacuna a ser sanada. Especificamente sobre o cerceamento
de defesa e a pretensão de produzir prova oral e documental suplementar, a decisão
colegiada assentou expressamente:

O raciocínio segundo o qual o juiz está impedido de indeferir a
produção de provas para, em seguida, julgar improcedente o pedido
por ausência de provas só faz sentido quando o resultado da instrução
requerida for capaz, ao menos em tese, de interferir no resultado do
julgamento. Se as provas requeridas são impertinentes, não há
impedimento para que o juiz indefira sua produção e, em seguida,
julgue improcedente o pedido autoral em virtude da não comprovação
dos fatos alegados. (e-STJ, fls. 2.665)

Ainda, o acórdão foi explícito ao rechaçar a ofensa aos arts. 5o e 7o do CPC,
esclarecendo que a demanda não foi julgada com base exclusiva em laudo unilateral,
mas sim pela total inércia da autora em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
Sobre a distribuição do ônus da prova, fundamentou-se que não é admitida a
Documento eletrônico VDA56623390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:37
Código de Controle do Documento: fc17d73f-4881-4943-8fa0-2009132cb18e

imposição de prova de fato negativo à parte contrária. As alegações acerca do início de
prova documental e das regras de experiência foram rejeitadas mediante a correta
aplicação dos óbices processuais da falta de impugnação específica e da ausência de
prequestionamento, estando prejudicada, por decorrência lógica, a análise da
divergência jurisprudencial.
Logo, não deve ser reconhecido o vício de omissão. Fica evidente que a
fundamentação do acórdão abrangeu integralmente a matéria controversa. O que a
APROSOJA busca, sob o pretexto de sanar omissões, é a indesejada rediscussão do
mérito e a revaloração do acervo fático-probatório, pretensão incabível na via restrita
dos embargos de declaração.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, PARA
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
[...]
6. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto,
não havendo omissão.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si.
8. A decisão é clara e inteligível, permitindo a adequada
compreensão de seus fundamentos e conclusão, não havendo
obscuridade.
9. A discordância da parte com o entendimento adotado pelo
órgão julgador não configura omissão, contradição ou
obscuridade, nos termos da jurisprudência consolidada desta
Corte.
[...]
(EDcl no
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.566.448/RS
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

13/10/2025,
16/10/2025 – sem
destaque no original)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Documento eletrônico VDA56623390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:37
Código de Controle do Documento: fc17d73f-4881-4943-8fa0-2009132cb18e

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Apesar da nítida intenção de alterar o entendimento adotado, deixo de
aplicar a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil, pleiteada nas
art. 1.026,
contrarrazões. A oposição dos presentes embargos configura, neste caso concreto e
no atual estágio, o exercício do direito de esgotamento da instância ordinária para
debate das teses jurídicas, não estando caracterizado, de forma inequívoca e
autônoma, o dolo de retardar o andamento processual.
Nessas condições,
os embargos de declaração, sem imposição
REJEITO
de multa.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56623390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:37
Código de Controle do Documento: fc17d73f-4881-4943-8fa0-2009132cb18e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.980.173 / MT
Número Registro: 2025/0245065-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00390330320148110041 390330320148110041
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADOS : JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - MT002615
SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - SP182679
MARCOS HOKUMURA REIS - SP192158
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - SP276388
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
FLAVIA PENTEADO RAFAINI FABIANO - SP391946
LUIZ GUILHERME PANTALEÃO DEL RE - SP431612
ANA LUÍSA LOBATO VIEIRA DE MORAES - SP471738
JOÃO PEDRO VALENTIM BASTOS - SP520915
AGRAVADO
: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
OUTRO
NOME
: DU PONT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
Documento eletrônico VDA56865850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:13
Código de Controle do Documento: 2f763a00-a7a8-4112-80e5-4391618909bb

LUIZ FERNANDO FRAGA - SP158909
FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - SP220280
FELIPE DE OLIVEIRA MESQUITA - DF034673
THAIS VIEIRA DE SOUZA PEREIRA - SP357012
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
GIOVANNA MARCOLINI BSAIBES - SP439476
TAÍS SOUZA CARDOSO - SP469587
MATHEUS FRACCARI DE OLIVEIRA - SP527741
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - PATENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - MT002615
SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - SP182679
MARCOS HOKUMURA REIS - SP192158
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - SP276388
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
FLAVIA PENTEADO RAFAINI FABIANO - SP391946
LUIZ GUILHERME PANTALEÃO DEL RE - SP431612
ANA LUÍSA LOBATO VIEIRA DE MORAES - SP471738
JOÃO PEDRO VALENTIM BASTOS - SP520915
EMBARGADO : CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
OUTRO NOME : DU PONT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
LUIZ FERNANDO FRAGA - SP158909
FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - SP220280
FELIPE DE OLIVEIRA MESQUITA - DF034673
THAIS VIEIRA DE SOUZA PEREIRA - SP357012
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
GIOVANNA MARCOLINI BSAIBES - SP439476
TAÍS SOUZA CARDOSO - SP469587
MATHEUS FRACCARI DE OLIVEIRA - SP527741
TERMO
Documento eletrônico VDA56865850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:13
Código de Controle do Documento: 2f763a00-a7a8-4112-80e5-4391618909bb

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:13
Código de Controle do Documento: 2f763a00-a7a8-4112-80e5-4391618909bb